Tribunal: TJMT
Processo: 1006410-11.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006410-11.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO), FERNANDO SCHVAMBACH LUVISON - CPF: 002.644.951-01 (PACIENTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP/MT (IMPETRADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (IMPETRANTE), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006410-11.2022.8.11.0000

PACIENTE: FERNANDO SCHVAMBACH LUVISON
IMPETRANTE: NEVIO PEGORARO, GUILHERME SALDANHA PEGORARO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA QUANTO AO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TESES PREJUDICADAS – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DA LIBERDADE DE IR E VIR DO PACIENTE –
PERICULUM LIBERTATIS
–
­
EXECUTIVO DE PENA –
FUMUS COMISSI DELICTI
–

4,801 KG DE COCAÍNA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

“
A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus
” (Súmula 648 do STJ).

Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando o
periculum libertatis
está evidenciado pelo efetivo risco de o réu voltar a cometer delitos, revelado pela existência de executivo de pena com 2 (duas) condenações definitivas, além da apreensão de mais de quatro quilos de cocaína em sua posse.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006410-11.2022.8.11.0000

PACIENTE: FERNANDO SCHVAMBACH LUVISON

IMPETRANTE: NEVIO PEGORARO, GUILHERME SALDANHA PEGORARO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Fernando Schvambach Luvison
, denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, organização criminosa e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, apontando como autoridade coatora o juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Inicialmente, os impetrantes almejam o trancamento da ação penal, fundamentado na ilicitude das provas obtidas, por nulidade da atuação policial, uma vez que a revista pessoal, a veicular e o ingresso domiciliar foram realizados sem o consentimento válido do paciente ou autorização judicial.

Subsidiariamente, pretendem a rejeição da denúncia quanto ao crime de organização criminosa e, por fim, a restituição da liberdade de ir e vir do paciente.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 124055052).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 124574684).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 126364163).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006410-11.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO)

No tocante aos pleitos de trancamento da ação penal e de rejeição da denúncia quanto ao crime de organização criminosa, o juízo de origem julgou parcialmente procedente a ação penal para condenar
Fernando Schvambach Luvison
pela prática do crime de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 637 (seiscentos e trinta e sete) dias-multa, absolvendo-o quanto ao delito de organização criminosa.

Com efeito, em sede de
habeas corpus
,

o exame de questões relativas à ilicitude na busca pessoal, veicular e domiciliar perde força argumentativa após a prolação da sentença condenatória, haja vista ter sido realizada uma análise aprofundada de tais temas no édito condenatório.

Ademais, em tendo juiz utilizado de provas que o paciente entende ilícitas, a questão deve ser levantada no recurso de apelação.

A propósito, incide no caso, por analogia, a Súmula 648/STJ, que tem o seguinte teor: “
A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus
”.

Com essas considerações,
delimito
a impetração ao pedido de
restituição da liberdade de ir e vir do paciente.

VOTO (MÉRITO)

Como acima mencionado, foi prolatada sentença condenando o paciente como incurso no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003,
à pena de 7 (sete) anos de reclusão, 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 637 (seiscentos e trinta e sete) dias-multa.

No
decisum
, o magistrado manteve a prisão preventiva de
Fernando
, assim fundamentando-a: “
o condenado é reincidente e esteve segregado durante toda a instrução processual, necessária a manutenção da segregação cautelar, para garantia da ordem pública, na esteira do entendimento jurisprudencial dominante [STJ, AgRg no HC 713.344/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15.02.2022, DJe 21.02.2022]
”.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, constatei que o paciente tem em seu desfavor o PEP nº 0017520-18.2018.8.11.0015, no qual possui duas condenações definitivas pela prática de crimes relacionados ao Estatuto do Desarmamento
[1]
, com trânsito em julgado anterior aos fatos aqui em análise, e encontrava-se em cumprimento de pena no regime semiaberto.

Consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência do paciente evidencia seu envolvimento com a prática delitiva, podendo ser utilizada como fundamento para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública
[2]
.

Também está presente a gravidade concreta dos fatos, em razão da quantidade de droga apreendida, totalizada em
133,76g (centro e trinta e três gramas e setenta e seis centigramas) de maconha e 4.801,82kg (quatro quilos, oitocentos e um gramas e oitenta e dois centigramas) de cocaína.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial,
conheço parcialmente
a

ordem e, nesta parte,
denego
o
habeas corpus
vindicado em favor
de
Fernando Schvambach Luvison
.

É como voto.

[1]
Processo Executivo de Pena nº 0017520-18.2018.8.11.0015. Autos nº 0008782-85.2011.8.11.0015 – Pena: 5 anos - 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT – TJ: 10/07/2017 - art. 15,
caput
, e 16,
caput
, Lei nº 10826/03 - Estatuto do Desarmamento e Autos nº 0006362-39.2013.8.11.0015 – Pena: 2 anos - 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT - TJ: 04/04/2019 - art. 14,
caput
, Lei 10826/03 - Estatuto do Desarmamento.

[2]
STJ. AgRg na PET no HC 727286 / SP. Relator Ministro João Otávio de Noronha. DJe: 27/5/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022